Tribunal: STF
Processo: Rcl 67877
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Stéfaly Kelly Nunes Silva ajuizou reclamação com pedido liminar contra decisão proferida por Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Agravo de Instrumento n° 5227898-94.2024.8.09.0051, sob a alegação de que a decisão teria violado a autoridade da decisão proferida na ADI 7490.



    A reclamante afirma que “foi aprovada no concurso para o provimento de vagas para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado de Goiás (Edital 002/2022), cujo certame está em andamento com previsão para convocação da última turma do curso de formação para julho de 2024”.



    Relata que “embora aprovada em todas as fases (fase objetiva e de redação, fase médica, teste de aptidão física, psicotécnico e investigação da vida pregressa e social), e tenha constado seu nome resultado final preliminar do concurso, a autora foi ilegalmente/injustamente excluída do certame, pelo simples fato de ser mulher”.



    Narra que “optou pela regional de São Luís de Montes Belos (7º CRPM), que previa no edital o total de 60 vagas, sendo 6 femininas e 54 masculinas. Com o excelente desempenho obteve a nota de 82 pontos, ocupando a 18ª posição na classificação geral e a 9ª posição na classificação por sexo”.



    Destaca que “a nota do candidato do último homem classificado na regional São Luís foi no total de 69,50 pontos, conforme o edital de resultado final (anexo II) de cadastro reserva anexo. Ou seja, uma mulher foi eliminada no resultado final mesmo com a diferença de 12,5 pontos a mais que o último classificado em sua regional”.



    Ressalta que o Estado de Goiás não admite a reintegração das candidatas eliminadas em razão do gênero ao concurso da PMGO e, inclusive, argumenta que não pode solicitar nomeação de candidata reprovada.



    Menciona que, no paradigma mencionado, o STF teria decidido pela inconstitucionalidade da restrição do gênero feminino nas corporações militares. 



    Com base nesses fundamentos, requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão monocrática reclamada e permitir a sua permanência no certame. Pleiteia, ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e confirmar a liminar.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A decisão liminar de 1º grau determinou que a reclamante fosse matriculada no curso de formação e nomeada para o cargo de Soldado Combatente 2ª classe, com base nas seguintes razões (eDoc. 27): 



    “Relevante observar, oportunamente, durante a sessão virtual finalizada em 20/02/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a decisão que estipulou que as futuras nomeações para a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás ocorram sem as limitações de gênero estabelecidas nos editais dos concursos públicos para admissão nessas instituições. Ademais, por consenso unânime, o colegiado confirmou a liminar concedida pelo relator, que suspendeu as restrições impostas por lei estadual que restringia a participação do sexo feminino em concursos para as forças militares de segurança pública. Passo ao dispositivo



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para fins de permitir que a parte autora seja matriculada no curso de formação e inclusa na Polícia Militar do Estado de Goiás, no cargo de Soldado Combatente 2ª classe regulado pelo EDITAL Nº 002/2022, bem como seja assegurado o direito à nomeação e à investidura no cargo público, e, desde que preenchidos os requisitos necessários, a formatura no curso e a promoção na carreira militar em igualdade de condições com os demais. Por fim, a parte autora deverá esclarecer a eventual impossibilidade financeira de arcar com o parcelamento das custas iniciais em dez vezes mensais e iguais, sem comprometer a subsistência da parte.”



    Em agravo de instrumento, a Desembargadora Relatora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás proferiu decisão monocrática, ora reclamada, para suspender os efeitos da decisão de 1º grau pelos seguintes fundamentos (eDoc. 27):



    “Nessa diretriz, após uma análise superficial e provisória inerente a este momento processual, vejo que os argumentos levantados pelo agravante amparam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 



    Isso porque, nada obstante o deferimento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, o STF não atribuiu, expressamente, efeitos ex tunc, consoante o disposto no artigo 11, § 1º da Lei nº 9.868/1999. 



    Desse modo, a princípio, tenho que a decisão cautelar não retroage para alcançar atos pretéritos, notadamente ao se considerar que o certame em discussão encontra-se finalizado. 



    Assim, em que pese a suspensão da eficácia de dispositivos de Lei Estadual pela medida cautelar, o Ministro relator apenas determinou que eventuais novas nomeações ocorram sem as restrições de gênero previstas nos editais mencionados, sem conceder eficácia retroativa.



    (...)Dessa forma, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão agravada, até a análise do mérito deste recurso.”



    No julgamento da ADI 7490, paradigma apontado como violado, o STF deferiu a liminar nos seguintes termos:



“Ex positis, com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia dos dispositivos legais impugnados do Estado de Goiás até o julgamento final da presente ação, além de determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022.”



    A reclamação versa sobre direito à nomeação no concurso regido pelos editais mencionados na decisão cautelar da ADI 7490 (Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022).



    A premissa fática estabelecida na decisão reclamada é de que a pontuação obtida pela reclamante teria lhe garantido a 18ª posição geral (na lista com homens e mulheres em conjunto) das 60 vagas previstas para a Regional de São Luís de Montes Belos (7º CRPM). Nos termos do edital, apenas 6 vagas dessas vagas poderiam ser preenchidas por mulheres (10% do total). As outras 54 deveriam ser ocupadas por homens.



    A reclamante foi eliminada em razão de, na classificação por sexo, ter se classificado na 9ª colocação, fora, portanto, das 6 vagas para mulheres previstas para a região escolhida.



    No caso, a aplicação ex nunc da decisão cautelar na ADI 7490 impede que o Poder Judiciário determine a nomeação imediata da reclamante. Porém, não impossibilita o retorno da reclamante à lista de classificação geral, o que permite que ela seja nomeada em caso de novas nomeações, de acordo com a ordem de classificação sem restrição de gênero.



    Por isso, entendo que a decisão reclamada viola a autoridade da cautelar proferida na ADI 7490, uma vez que, ao manter a eliminação da reclamante, impede que ela seja nomeada em caso de novas nomeações (eficácia ex nunc).



    Com base nesses fundamentos, julgo procedente, em parte, a reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que a parte reclamante seja matriculada no curso de formação, se este vier a ocorrer e que, em caso de eventuais novas nomeações, seja assegurado o direito à nomeação e à investidura no cargo público, desde que preenchidos os demais requisitos legais necessários.



    Publique-se



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente